Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. NÃO COMPROVADOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. CONTRATAÇÃO. PROVA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2 A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 6 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
5. Apesar da condição de analfabeto do consumidor, tendo em vista seu histórico de contratações semelhantes, presume-se sua ciência sobre os termos do contrato.
6. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente da contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
7. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cédula de crédito bancário na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.